Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que considerou parcialmente procedente denúncia sobre supostas irregularidades praticadas pela diretoria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) contra o Acórdão 2459/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao pedido de reexame por interposto pelo Conter em face do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , que por sua vez considerou parcialmente procedente denúncia formulada em decorrência de supostas irregularidades praticadas por sua diretoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher os embargos para suprir a omissão identificada e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada na presente deliberação; 9.2. manter inalterado o acórdão embargado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.